Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713366-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LC REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CLEILSON PEREIRA DE SOUSA, LOIANE JESUS SILVA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por LC Representação e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda e outros contra decisão do e. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (embargos à execução n. 0702566-66). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator